Tribunal: TJSP
Processo: 1016167-85.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Serviço de telefonia - Cobrança indevida de valores - Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais - Insurgência da ré – Parcial cabimento – Ausência de comprovação da regularidade da cobrança – Hipótese, contudo, em que os fatos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Serviço de telefonia - Cobrança indevida de valores - Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais - Insurgência da ré – Parcial cabimento – Ausência de comprovação da regularidade da cobrança – Hipótese, contudo, em que os fatos narrados pelo autor indicam a ocorrência de meros aborrecimentos - Inexistência de elementos que demonstrassem que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem - Ausência de inclusão do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais não configurados - Precedentes do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.